Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE “INTERNET”. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA: REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Nesse quadro, as isoladas alegações da instituição financeira não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobranças
em cartão de crédito, de julho de 2018 a julho de 2019, por serviços de “internet” não contratados) escudados em conjunto probatório suficiente à formação do
convencimento do magistrado (IDs 16790079 a 16790089).
III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a SKY BRASIL SERVICOS LTDA não demonstrou a existência de relação jurídica contratual – CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as cobranças perpetradas nas faturas do cartão de crédito adicional do requerente.
IV. Nesse passo, é de se concluir que a recorrente (fornecedora de produtos e serviços, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, por não demonstrar a devida autorização às cobranças lançadas nas faturas de cartão de crédito - CDC, Art. 6o, VI) deixou de zelar pela segurança das operações financeiras e pelo controle das contas de seus clientes, de sorte a facilitar a ocorrência de fraude. Irrelevante, no particular, a alegação de que não possui autorização do estabelecimento conveniado (SKY BRASIL SERVICOS LTDA) à supressão da realização das cobranças, a par da responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo.
V. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (cobrança indevida), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados pela parte
consumidora (risco da atividade), especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva
do recorrente (CDC – Art. 14, § 3o, I e II).
VI. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo
consumidor (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).